Tribunal: TJES
Processo: 0001985-60.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. No caso dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

3. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. A multa foi fixada no importe de R$3.618,98 (três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico do recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001985-60.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. No caso dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

3. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. A multa foi fixada no importe de R$3.618,98 (três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico do recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001985-60.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da r. sentença de id 9131445 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos em face do
Município de Aracruz
, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, sediadas no id 9131448 defende que a sentença deve ser reformada argumentando para tanto que a decisão administrativa é genérica, e a condenação fora feita sem qualquer fundamento relacionado ao caso, conforme pode-se depreender das decisões dos autos do processo administrativo, tendo sido considerado pelo julgador do PROCON a prática abusiva por parte da empresa. Assim, afirma que a decisão deve ser anulada.

Defende que o valor da multa aplicada é desproporcional e acarretará o enriquecimento sem causa por ente público, em detrimento do patrimônio da impugnante.

Afirma ainda que não foram observados os critérios previstos nas diretrizes legais estabelecidas no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual defende que a multa deve ser reduzida, acaso mantida.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 7630/ 2015 que deu origem à multa ora combatida foi originado de Auto de infração lavrado em decorrência da constatação de que a Instituição Financeira ora Apelante não observou regramento previsto na Lei Municipal nº 2.851/ 2005, que regula o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias do Município de Aracruz.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte do Banco Apelado e então lavrado Auto de infração nº 00331 que por sua vez deu origem à CDA 0000137/ 2017.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Na hipótese dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Nesses termos, observo que a decisão do Procon foi devidamente fundamentada, sendo esclarecido nos autos que o Banco foi anteriormente notificado a cumprir os regramentos previstos na citada lei municipal, entretanto, em razão da constatação de que não vinha cumprindo a legislação, foi efetivada a autuação.

No que pertine ao valor da multa, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso ora exame, observo que a multa foi fixada no importe de R$3.618,98 (três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, concluo tal concluiu o i. Magistrado a quo, isto é, que o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico do recorrente.

Nesse sentido os precedentes deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, por ter respeitado o prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 85% (oitenta e cinco por cento). 4 – “O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021) 5 – Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 12/May/2021; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003375-23.2018.8.08.0024; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multo no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto. 3 – Recurso parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL; Data: 28/Sep/2021; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000854-04.2016.8.08.0048; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Assim, não merece acolhida o recurso também nesse tocante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões